Tribunal: TJSP
Processo: 2025894-85.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Liquidação de sentença derivada de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que determinou a emenda da inicial para juntar-se procuração e documentos do cotitular da conta bancária – Descabimento - Abertura de conta bancária conjunta que configura solidariedade ativa, na medida em que cada qual dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Liquidação de sentença derivada de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que determinou a emenda da inicial para juntar-se procuração e documentos do cotitular da conta bancária – Descabimento - Abertura de conta bancária conjunta que configura solidariedade ativa, na medida em que cada qual dos titulares autorizado está a movimentá-la livremente - Solidariedade ativa que garante a qualquer cotitular a formulação de pedido que diga respeito a créditos de qualquer natureza que tais correntistas possam ter junto à instituição financeira, exigindo do devedor o cumprimento da prestação por inteiro – Inteligência do art. 267, do CC – Entendimento do STJ.

Recurso provido.